Tribunal: TJDFT
Processo: 0742730-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CARTÓRIO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. AUSÊNCIA. DOMICÍLIO DAS PARTES. OUTRO ESTADO. COMPETÊNCIA DO TJDFT. ESCOLHA ALEATÓRIA. IMPOSSIBILIDAE.
1. As condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial. É desnecessária a apreciação do direito material postulado em juízo, bastando verificar a pertinência entre o que foi afirmado e as provas constantes dos autos.
2. A lavratura da escritura pública inerente ao negócio jurídico questionado pelo agravante não atrai automaticamente a responsabilidade do notário, uma vez que não contou com a sua participação.
3 O registro cartorário representa a manifestação de vontade das partes e segue as exigências da Lei no 6.015/73, além da legislação civil, material e processual. Como consequência, eventual vício na manifestação da vontade de algum dos participantes do negócio jurídico não tem o condão de afetar a legitimidade passiva do oficial notarial, diante da ausência de pertinência subjetiva quanto à pretensão resistida.
4. As partes residem na cidade de Formosa/GO e não subsiste nenhum critério que permita a manutenção da competência da 1a Vara Cível de Planaltina para processar e julgar a demanda. A competência deste Tribunal de Justiça é regulada pela Lei no 11.697/2008 que dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, assim como pelo respectivo Regimento Interno (RITJDFT).
5. Não há previsão legal para permitir o processamento da ação de conhecimento, assim como deste agravo de instrumento perante este Tribunal de Justiça, pois os critérios de competência não podem resultar única e exclusivamente da vontade das partes, subtraindo do Poder Judiciário do Estado de Goiás a competência para apreciar e julgar a matéria, pois é o foro de domicílio tanto do autor quanto do réu.
6. Recurso conhecido e não provido.